Tribunal: TJES
Processo: 5020694-87.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020694-87.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WILSON DA SILVA DIAS e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE
DESAPROPRIAÇÃO
.
EXTINÇÃO DO FEITO POR
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
(ARTIGO
485
, I, DO CPC).
INTIMAÇÃO
PESSOAL
DA PROCURADORIA DO ESTADO, EM DUAS OPORTUNIDADES,
VERIFICAD
A
NOS AUTOS
ELETRÔNICOS
.
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO.

INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ERRO CARTORÁRIO QUANTO ÀS INTIMAÇÕES.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DE APELAÇÃO
CÍVEL
CONHECIDO
E

DES
PROVIDO.

1.
Consta no sistema do PJE o registro de ciência dos respectivos atos judicias, na forma da Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial.

2.
A Secretaria do Juízo de 1º Grau certificou a plena ciência pela Procuradoria Estadual dos despachos prolatados e que, apesar de devidamente intimada, não apresentou nenhuma manifestação a respeito de sanar os defeitos apontados na inicial. Assim, constata-se que houve a devida remessa dos autos eletrônicos à Fazenda Pública, respeitando sua prerrogativa processual de intimação pessoal constante no artigo 183 do Código de Processo Civil.

3.
Sem demonstração ou prova de que haveria algum erro cartorário nas intimações levadas a efeito pelo Juízo a quo, não se constatam elementos hábeis a alterar a sentença extintiva, pois cumpriu exatamente o que prescreve o parágrafo único, do artigo 321, do Código de Processo Civil.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação
cível
interposto
pelo

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

contra
a r. sentença de
ID n. 6598296
,
proferida pelo
MM.
Juízo da
2
ª Vara
da Fazenda Pública Estadual

de Serra
/ES
,
da lavra d
o

Dr.
RODRIGO FERREIRA MIRANDA
, que,
nos autos da
a
ção
de
desapropriação

que
o apelante
move
em face de

WILSON DA SILVA DIAS
e de
ESPÓLIO DE EGÍDIO JOSÉ RABELO
,

extinguiu
o
feito
sem resolução do mérito, nos termos do art
igo

485
,
inciso I
,
do Código de Processo Civil
(indeferimento da petição inicial)
.

Em suas razões recursais juntadas no ID n. 6598302, o
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
sustenta, em síntese, que: (i) "não foi intimado das decisões proferidas (ID 11717711 e 15219207), a primeira ciência deu-se da sentença de extinção"; (ii) "poderia haver uma solução diferente para essa ação, principalmente se avaliados os princípios da cooperação e da eficiência (artigos 6º e 8º do Código de Processo Civil - CPC), a primazia do julgamento de mérito (artigo 4º e 6º do CPC), a necessidade de dar oportunidade à parte autora de emendar a petição inicial (artigo 321 do CPC) ou, até mesmo, as hipóteses de retratação da sentença (artigo 331, caput, 332 § 3º CPC e o 485, § 7º, do CPC)"; (iii) "a emenda à inicial ou o depósito depende da existência de uma processo no primeiro grau, assim, com a sentença de indeferimento da petição inicial não há possibilidade de emendar ou depositar".

Diante de tais argumentos, o apelante pugna seja “reformada a sentença e, assim, devolvidos os autos ao primeiro grau para reabertura do prazo de correção da petição inicial, o que viabilizaria a emenda, o depósito e o seguimento regular da ação de desapropriação”.

Sem contrarrazões, na medida em que não houve a triangularização da relação processual.

Pois bem.
N
a origem,
o
Estado do Espírito Santo entrou com ação judicial para desapropriar áreas de terra e benfeitorias pertencentes a Wilson da Silva Dias e ao Espólio de Egídio José Rabelo. O objetivo é utilizar essas áreas para a duplicação da Rodovia ES-010, no trecho entre Jacaraípe e Praia de Capuba, no município de Serra.

O Governo do Estado, por meio do Decreto n.º 1416-S, de 14 de julho de 2021,
declarou
que a duplicação da rodovia é de utilidade públic
a, oferecendo R$ 30.700,00 (trinta mil e setecentos reais) como indenização aos proprietários das áreas.

P
ediu
o
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
seja deferida, liminarmente, a imissão de posse do imóvel objeto da ação. No mérito, pugna seja julgada procedente a ação para declarar incorporado ao patrimônio do expropriante o imóvel desapropriado.

Ocorre que, ao analisar o pleito liminar, diante da informação de que houve aceitação, na seara administrativa, do valor ofertado a título de indenização pela perda da posse,
o Juízo a quo verificou
a possível ausência de interesse processual em relação ao primeiro demandado, suposto possuidor do imóvel.

Vislumbrou
-se, ainda, a informação de cancelamento da matrícula n.º 8.917, Livro n.º 2 AP, do Cartório do 1.º Ofício da 1.º Zona de Serra-ES, na qual há o registro de compra e venda do imóvel feita ao primeiro demandado.

O Juízo de 1º Grau,
ademais
,
ao
observar
que à margem da matrícula n.º 26.458, Livro 02, do Cartório do 1.º Ofício da 1.ª Zona de Serra/ES, relativa ao imóvel expropriado, há registros dos formais de partilha do Espólio de Egídio José Rabelo e do Espólio de Deolinda da Silva Rabelo,
constatou

que
a propriedade do imóvel pertenceria aos herdeiros do casal, em nome próprio, haja vista a figura do Espólio inexistir com o encerramento do inventário.

Por fim, não fora esclarecida na exordial a origem da matrícula n.º 26.458, Livro 02, do Cartório do 1.º Ofício da 1.ª Zona de Serra/ES e da matrícula n.º 8.917, Livro n.º 2 AP, do Cartório do 1.º Ofício da 1.º Zona de Serra-ES (cancelada), de forma a possibilitar a análise do real e atual proprietário do bem expropriado.

Diante de tais inconsistências, que
impossibilitaram
a análise do preenchimento das condições da ação (legitimidade das partes e interesse de agir), por meio do despacho ID
n.
17697822,
fora determinada
a intimação do expropriante para: (i) justificar o polo passivo da presente ação; (ii) esclarecer a origem da matrícula n.º 26.458, Livro 02, do Cartório do 1.º Ofício da 1.ª Zona de Serra-ES e o cancelamento da matrícula n.º 8.917, Livro n.º 2 AP, do Cartório do 1.º Ofício da 1.º Zona de Serra-ES, devendo ser trazidos aos autos esclarecimentos da Serventia Extrajudicial quanto ao registro do imóvel expropriado; (iii) justificar o interesse processual em face do primeiro demandado e a legitimidade do segundo demandado; (iv) esclarecer se a expropriação recairá sobre os direitos de posse e de propriedade e se o valor ofertado refere-se à indenização pela perda da posse ou da propriedade; (v) comprovar o depósito prévio do montante ofertado a título de justa indenização.

Embora devidamente intimado (ID
n.
3073824), o expropriante deixou transcorrer o prazo assinalado
sem manifestação
, conforme certidão ID
n.
24245397.

Em razão da inércia do expropriado, nova intimação foi efetivada, para cumprir as determinações anteriores, a fim de possibilitar o processamento da demanda (ID
n.
22810670). Todavia, não houve manifestação nos autos (ID 24245397).

Após o transcurso do segundo prazo acima ofertado ao recorrente corrigir os defeitos assinalados, o juízo
a quo
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos moldes dos artigos 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Insurge-se o Apelante contra a sentença
alega
ndo

que não fora intimado, nas duas oportunidades, pela Secretaria do Juízo sobre os despachos para regularizar a petição inicial.

Ocorre que consta no sistema do PJE o registro de ciência dos respectivos atos judicias, na forma da Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial. Conforme prevê o seu artigo 5º:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

Segundo consta no conteúdo dos expedientes da tramitação processual de 1º Grau de Jurisdição, houve a devida ciência da Procuradoria de Justiça de cada ato judicial praticado pelo Juízo a quo:

Ademais, a Secretaria do Juízo de 1º Grau
certificou
no ID n. 6598292 e no ID n. 6598295 a plena ciência, pela Procuradoria Estadual, dos despachos prolatados nos ID
s
n. 6598289
e

n.
6598293
e que, apesar de devidamente intimada, não apresentou nenhuma manifestação a respeito de sanar os defeitos apontados na inicial.

Assim,
constata-se que houve a devida remessa dos autos eletrônicos à
Fazenda Pública,
respeitando sua prerrogativa processual de
intimação pessoal
constante no artigo 183 do Código de Processo Civil.

S
em
demonstração ou
prova de
que haveria algum erro cartorário
nas intimações levadas a efeito pelo Juízo a quo
, não se
constatam elementos hábeis a alterar a sentença extintiva,
pois cumpriu exatamente o que prescreve o parágrafo único, do artigo 321, do Código de Processo Civil:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial

Desse modo
, h
avendo
a dupla intimação
pessoal da Fazenda Pública
, com a devida advertência
sobre a possibilidade de extinção do feito
,
na forma do parágrafo único, do art. 321, do CPC,

não há qualquer mácula na sentença de 1º Grau.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível, mas
NEG
O-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a r. sentença recorrida.

Deixo de condenar
o
apelante em relação aos honorários recursais, previstos no artigo 85, § 11, do CPC, tendo em vista a ausência de fixação de honorários sucumbenciais em primeira instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Sem majoração de honorários,
tendo em vista a ausência de fixação em primeira instância.